Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733690-75.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: M. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. J. D. S., representado por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF (id 30112257, p. 36/38) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face do D. F., indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida no sentido de determinar que o agravado efetue a matrícula do agravante na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à sua residência. Compulsando os autos do processo originário no 0705083-13.2021.8.07.0013, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, cuja prolação ocorreu em 14/01/2022, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator